Tribunal: STF
Processo: RE 1594196
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SUPERVENIENTE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DO STF NO RE 1366243 (AFETAÇÃO PARA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1234). MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SUS DISPONIBILIZA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NECESSITADO PELO PACIENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação cível nº 5001320-11.2020.8.21.0140/RS, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Irineu Mariani, j. 30.08.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela necessidade do direcionamento da obrigação ao município e pela aplicação do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, do pedido de acompanhamento neurológico, fonoaudiológico, psicológico e psicopedagógico, por tempo indeterminado, para pessoa diagnosticada com síndrome pós-traumática CID 10 F 7.2, epilepsia CID 10 G 40, hemiplegia espástica CID 10 G 81.1.
Aplicável, portanto, na espécie, o Tema nº 793 da Repercussão Geral, que determina “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.
O Estado em suas razões recursais alega que o município teria competência em gestão plena na referida área de atendimento. Por sua vez, constou do acórdão recorrido não haver prova nos autos de que os tratamentos pleiteados eram fornecidos pelo Sistema Único de Saúde:

“No caso o pedido é de “acompanhamento neurológico, fonoaudiológico, psicológico e psicopedagógico”, visto o demandante ser portador de “síndrome pós-traumática” (CID10 F07.2), de “epilepsia” (CID10 G40) e de “hemiplegia espástica” (CID10 G81.1), conforme atestados médicos juntados aos autos (Processo 1º Grau/Evento 3 - PROCJUDIC1). 
Assim sendo, considerando a prova da existência das moléstias e da necessidade do tratamento multidisciplinar; considerando que não há prova de que o SUS disponibiliza o tratamento multidisciplinar; e considerando que, no caso, a sentença data de 8-2-2022, logo, antes de 17-4-2023, conclui-se pela manutenção do processo na Justiça Estadual, ao invés do que defende o Estado invocando o TEMA 793 do STF, e no mérito pelo desprovimento da apelação.”

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre o direcionamento da competência administrativa no âmbito do SUS com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)
“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1554082 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 29-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente